Tribunal: TJSP
Processo: 1013472-04.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, porque inútil.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE CONTENDO UMA

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, porque inútil.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE CONTENDO UMA AGULHA. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo o demandante atendido ao ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. E a hipótese não justifica a inversão do ônus probatório, pois não verificadas as situações do artigo 6o, VIII, do CPC. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 17% sobre o valor atualizado da causa.